Tribunal: TJMT
Processo: 1005902-87.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005902-87.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEBER RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 513.538.651-34 (RECORRENTE), ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 719.461.101-59 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - CNPJ: 01.754.239/0018-68 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005902-87.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Weber Rodrigues de Almeida

Recorrida(s):

Lojas Americanas S.A.

Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROPAGANDA ENGANOSA. AR CONDICIONADO CASSETE. VOLTAGEM. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADA. PRODUTO ENTREGUE COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DA ADQUIRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA A DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS PARA A PROMOVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não restou evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro e nem cometeu propaganda enganosa, inexiste dano passível de ser indenizado, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Se a empresa Reclamada encaminhou ao consumidor produtos com características técnicas diversas da adquirida e diante da ausência de solução administrativa, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor, bem como a restituir o valor desembolsado na aquisição dos produtos.

Se houve entrega de produtos com características técnicas diversas da adquirida, a restituição ao consumidor do valor gasto deve ser condicionada a devolução dos produtos à empresa Promovida, para não configurar enriquecimento sem causa.

A multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Da decisão foram opostos Embargos de Declaração pelo Reclamante, ora Recorrente, os quais foram rejeitados e o Embargante condenado a pena de litigância de má-fé, conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

Diante do exposto, SUGIRO o
NÃO CONHECIMENTO
dos embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada.

Ante a oposição de embargos protelatórios,
SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte embargante,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81, inc. VII do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da causa, em favor da embargada.

A parte Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que no dia 01/12/2020 comprou dois aparelhos de ar condicionado, cuja especificação era:
Split Cassete Philco K7 55.000 BTUs Frio PAC60000CFM5 - 220V
, os quais foram entregues em 29/01/2021.

Informa que no dia 27/02/2021, durante a instalação dos aparelhos, o técnico informou ao requerente que não podia concluir a instalação porque se
tratava de ar 220/trifásico, incompatível com a região do requerente (Barra do Garças – MT), cuja voltagem é 220/monofásico ou 380/trifásico.

Aduz que:

“Imediatamente, ao tomar conhecimento da propaganda omissa e enganosa da primeira ré, relativa a voltagem dos produtos, o requerente entrou em contato com a mesma, via telefone e após site, cujo protocolo gerado foi o nº. 3221021768355, solicitando o cancelamento da compra com a respectiva devolução dos ares-condicionados e restituição do valor pago por incompatibilidade com sistema enérgico local, pois na página de compra do site da primeira ré o produto não apresentava esta informação,
inclusive nas informações técnicas não mostrava ser trifásico e sim apenas voltagem 220 monofásico, conforme foto da propaganda em anexo”.

Diante destes fatos, sustenta que houve propagada enganosa e, por tais motivos, as Reclamadas devem ser condenadas, solidariamente, a restituição do valor desembolsado na compra dos aparelhos (R$ 18.116,10), bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A Reclamada LOJAS AMERICANAS argumenta que não houve falha na prestação de seu serviço e, por isso, não tem responsabilidade pelo evento narrado na inicial.

A reclamada DUFRIO argumenta que o presente caso é relativo a equívoco imputável ao autor, porquanto este não atentou às peculiaridades do produto, não sendo cabível, assim, a responsabilização desta requerida por falhas do consumidor no momento da compra. Aduz que o pedido de cancelamento da compra foi realizado após o transcurso do prazo de arrependimento, bem como que o equipamento já havia sido instalado e, deste modo, fora depreciado pelo procedimento, não sendo mais possível revendê-lo posteriormente. Pugnando pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o consumidor adquiriu dois aparelhos de ar condicionado, cuja especificação era:
Split Cassete Philco K7 55.000 BTUs Frio PAC60000CFM5 - 220V, conforme imagem abaixo:

Em consulta ao site da Reclamada DUFRIO, verifico que os aparelhos adquiridos pelo autor “
Philco K7 55.000 BTUs Frio PAC60000CFM5 - 220V” possuem as seguintes especificações:

Conforme características técnicas acima, o produto
Philco K7 55.000 BTUs Frio
PAC60000CFM5 - 220V, é

220V - MONOFÁSICO.

Com efeito, se os produtos adquiridos (código
PAC60000CFM5)

eram MONOFÁSICO, cabia a Reclamada ter comprovado que encaminhou ao consumidor o produto adquirido no anúncio, contudo, conforme se verifica na Nota Fiscal de compra, juntada em defesa, o produto encaminhado ao consumidor tratava-se

220V/trifásico e não
220/monofásico.

Diante destes fatos, a meu ver, o que restou evidenciado foi o envio de produto com características técnicas diversas da adquirida pelo consumidor, mas não propaganda enganosa.

A respeito da propaganda enganosa, estabelece o CDC, nos seus artigos 37 e 38,
in verbis
:

“
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

(...)

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.”

Da análise da propaganda juntada na inicial não vislumbro a existência de informação falsa, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das características, das propriedades e de quaisquer dados a respeito dos produtos adquiridos.

Pela fundamentação acima, diante do envio de produto com características técnicas diversas da adquirida e da ausência de solução administrativa, o consumidor faz jus à restituição do valor desembolsado, na quantia de R$ 18.116,10.

A restituição ao consumidor do valor gasto deve ser condicionada a devolução dos produtos à empresa Reclamada, para não configurar enriquecimento sem causa.

Assim, no tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o autor recebeu produto diverso do adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC.

Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter a sentença recorrida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento, para
afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração; condeno a parte Recorrida, solidariamente, a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento no valor de R$ 18.116,10, a título de dano material, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condiciono a restituição do valor desembolsado a devolução dos produtos à empresa Reclamada, para não configurar enriquecimento sem causa.

Deverá o Recorrente efetuar a entrega dos aparelhos de ar condicionado na empresa Reclamada.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022